Tribunal: TJDFT
Processo: 0736989-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. I.1 -PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. I.2 - CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS POSTULADA FORA DAS HIPÓTESES DE PERMISSÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. MÁCULAS INOCORRENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.

II - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ACEITE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminares de nulidade. I - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. I.1. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. I.2. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. II – Nulidade do procedimento porque indeferido pedido de chamamento ao processo. Intervenção de terceiro requerida pela executada/embargante. A situação litigiosa não representativa de quaisquer das hipóteses permissivas de chamamento ao processo conforme definido no art. 130 do CPC, autoriza o indeferimento da intervenção de terceiros postulada pela executada/embargante, que não se apresenta como fiadora, relativamente ao afiançado; nem como fiadora chamando os demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; nem como devedora solidária, chamando os demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Procedimento hígido. Máculas inexistentes. Preliminares de nulidade rejeitadas.

2. A duplicata consubstancia título de crédito eminentemente causal, pelo que se vincula a operações de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Negociação que se comprova pela emissão de fatura, documento obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme regulamentado na Lei n. 5.474/68.

3. Hipótese em que regular a execução embargada porque atendidas as exigências do art. 15 da Lei n. 5.474/68. Processo executivo aparelhado com duplicatas protestadas e com documento hábil a provar a prestação dos serviços. De mais a mais, não apresentou a executada/embargante prova de recusa do aceite. Aceite tácito devidamente caracterizado, uma vez que inexistente recusa expressa em declaração escrita com exposição das razões da negativa de recebimento. Recebendo a apelante, indicada devedora, as duplicatas e mantendo-se silente, qualificado se torna seu silêncio porque, nos termos da Lei n. 6.458/77, que deu nova redação ao art. 15 da Lei n. 5.474/68, tal proceder caracteriza aceitação tácita pelo devedor da duplicata.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.